Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728181-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE SA, TERESA CRISTINA REIS DE SA AGRAVADO: BOMBARDIER CAPITAL INC Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Teresa Cristina Reis de Sá e por Carlos Alberto de Sá Ltda. em face de quatro decisões proferidas no curso da execução de título extrajudicial manejada pela agravada – Bombardier Capital Inc. – em seus desfavores, na qualidade de sócios e sucessores da empresa Voetur Táxi Aéreo Ltda, originalmente executada e extinta no curso da lide. A primeira decisão guerreada[1], dentre outras resoluções, resolvendo o procedimento de habilitação apresentado pela exequente objetivando inserir aludidos sócios na angularidade passiva do executivo, rejeitara as alegações de prescrição e de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o sócio Arimar Leijoto e Silva, reconhecendo a responsabilidade dos nominados sócios pelo pagamento do débito exequendo até o limite correspondente ao valor do bem – aeronave – recebido por cada um por ocasião da liquidação da sociedade anteriormente executada, intimando as partes, ademais, diante da divergência em relação ao valor recebido em razão da dissolução, a apresentarem documentos comprobatórios dos valores das aeronaves reputados como corretos. O segundo decisório arrostado[2], de seu turno, deferira parcialmente a tutela de urgência de natureza cautelar requestada pela exequente, determinando a expedição de ofício à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC para que promovesse o bloqueio da transferência da aeronave da marca PTVTB, fabricante EMBRAER, modelo EMB810D, Série 810871, matrícula 15447, ano 1998, PMD 2155 Kg, de propriedade de Carlos Alberto de Sá, e da aeronave da marca PRVOT, fabricante BEECH AIRCRAFT, modelo C90A, Série LJ-1076, Matrícula 17625, ano 1984, de propriedade de Teresa Cristina Reis de Sá, instando aludidos sócios, outrossim, a informarem a localização desses bens no prazo de 5 (cinco) dias. Por sua vez, a terceira decisão vergastada[3], dentre outras providências, rejeitara os aclaratórios opostos pelos nominados sócios em face das duas decisões retromencionadas, ratificando a necessidade de expedição de ofício à ANAC, para bloqueio de transferência e prestação de informações relativas ao endereço do hangar em que as aeronaves ficam guardadas, ressalvando, contudo, caso estivessem registradas em nome de terceiro, que a restrição não deveria ser realizada. O derradeiro provimento recorrido[4], considerando a necessidade de delimitar a responsabilidade dos sócios e, ainda, a inexistência de peritos cadastrados para avaliação de aeronaves, deferira a realização de prova técnica simplificada, debitando às partes a obrigação de coligirem laudo técnico constando o valor de mercado das aeronaves na data da dação em pagamento realizada entre a sociedade empresária e os multicitados sócios, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. A seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, para o fim de suspender o curso da execução, inclusive a perícia para avaliação das aeronaves e a ordem de indisponibilidade proferida, e, no mérito, a desconstituição dos decisórios arrostados, afastando-se suas responsabilizações patrimoniais, com a consequente extinção da execução e revogação das medidas constritivas em andamento. Subsidiariamente, almejam o afastamento da prova técnica em curso, apreendendo-se o valor das aeronaves em conformidade com o instrumento de distrato social carreado ao fólio. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo que aviaram, argumentaram, em suma, que, em razão da prescrição, não se mostra possível redirecionar a pretensão executiva em seus desfavores, uma vez que o distrato da sociedade fora devidamente arquivado na Junta Comercial em 15/06/2016, a partir de quando deixaram de integrar o quadro societário da extinta Voetur Táxi Aéreo Ltda, originalmente executada, não possuindo qualquer vínculo ou responsabilidade em relação à empresa a partir de então. Salientaram que, conquanto se tratasse de fato público e devidamente registrado, a agravada somente tomara as providências legais para citação dos agravantes em 08/01/2025, e, considerando tratar-se de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o prazo prescricional correlato de 5 (cinco) anos já se consumara. Sob outro ângulo, frisaram que, após a dissolução judicial da Voetur Táxi Aéreo Ltda., houvera o registro do distrato na Junta Comercial, encerrando formalmente a sociedade para todos os fins, e que, como forma de quitação parcial de contratos de mútuo firmados entre a empresa e os sócios agravantes, foram dadas em pagamento duas aeronaves, resultando na formalização do instrumento de rerratificação do distrato de sociedade. Nessa linha intelectiva, defenderam que, inexistindo, no presente caso, patrimônio líquido distribuído aos ex-sócios, pois o que houvera fora pagamento de dívida contraída pela sociedade, subsiste óbice intransponível ao deferimento da sucessão processual, inclusive porque teria havido reconhecimento expresso da validade do negócio jurídico subjacente à dação em pagamento não só pela agravada, mas pelo Juízo primevo. Pontificaram que, se não há discussão acerca da natureza jurídica do negócio que firmaram com a sociedade, consubstanciado em mera dação em pagamento de mútuos contraídos, representando a transferência das aeronaves, assim, simples saldamento de dívidas existentes, e não saldo líquido distribuído em seus favores, carece o procedimento de habilitação deflagrado na origem de requisito indispensável à responsabilização dos sócios por dívidas da sociedade extinta. Ressaltaram, em abono ao aduzido, que a dissolução fora determinada judicialmente com declaração expressa de que inexistia saldo positivo partilhável, a corroborar que as aeronaves que receberam não podem ser assimiladas como distribuição de haveres. Noutro giro, defenderam a impossibilidade de sucessão processual também sob o prisma de que a dívida exequenda, atualmente, restringe-se a verbas tangentes a honorários advocatícios e multa processuais impostas no curso da lide, as quais, tendo natureza personalíssima, somente poderiam ser demandadas em desfavor da sociedade Voetur. Salientaram, derradeiramente, que, se não existe controvérsia quanto à natureza da negociação havida entre os agravantes e a sociedade empresária extinta, e, consequentemente, quanto à impossibilidade de responsabilidade patrimonial dos sócios, não se justifica a realização de prova pericial para apurar valores que, também à vista da inexistência de questionamento, se tornaram incontroversos, pois a agravada expressamente teria renunciado a qualquer pretensão de questionar a dação e o mútuo, concordando, conseguintemente, com os valores estabelecidos no instrumento contratual, os quais, inclusive, segundo frisaram, não mais seriam passíveis de questionamento inclusive por força também da decadência. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Teresa Cristina Reis de Sá e por Carlos Alberto de Sá Ltda. em face de quatro decisões proferidas no curso da execução de título extrajudicial manejada pela agravada – Bombardier Capital Inc. – em seus desfavores, na qualidade de sócios e sucessores da empresa Voetur Táxi Aéreo Ltda, originalmente executada e extinta no curso da lide. A primeira decisão guerreada, dentre outras resoluções, resolvendo o procedimento de habilitação apresentado pela exequente objetivando inserir aludidos sócios na angularidade passiva do executivo, rejeitara as alegações de prescrição e de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o sócio Arimar Leijoto e Silva, reconhecendo a responsabilidade dos nominados sócios pelo pagamento do débito exequendo até o limite correspondente ao valor do bem – aeronave – recebido por cada um por ocasião da liquidação da sociedade anteriormente executada, intimando as partes, ademais, diante da divergência em relação ao valor recebido em razão da dissolução, a apresentarem documentos comprobatórios dos valores das aeronaves reputados como corretos. O segundo decisório arrostado, de seu turno, deferira parcialmente a tutela de urgência de natureza cautelar requestada pela exequente, determinando a expedição de ofício à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC para que promovesse o bloqueio da transferência da aeronave da marca PTVTB, fabricante EMBRAER, modelo EMB810D, Série 810871, matrícula 15447, ano 1998, PMD 2155 Kg, de propriedade de Carlos Alberto de Sá, e da aeronave da marca PRVOT, fabricante BEECH AIRCRAFT, modelo C90A, Série LJ-1076, Matrícula 17625, ano 1984, de propriedade de Teresa Cristina Reis de Sá, instando aludidos sócios, outrossim, a informarem a localização desses bens no prazo de 5 (cinco) dias. Por sua vez, a terceira decisão vergastada, dentre outras providências, rejeitara os aclaratórios opostos pelos nominados sócios em face das duas decisões retromencionadas, ratificando a necessidade de expedição de ofício à ANAC, para bloqueio de transferência e prestação de informações relativas ao endereço do hangar em que as aeronaves ficam guardadas, ressalvando, contudo, caso estivessem registradas em nome de terceiro, que a restrição não deveria ser realizada. O derradeiro provimento recorrido, considerando a necessidade de delimitar a responsabilidade dos sócios e, ainda, a inexistência de peritos cadastrados para avaliação de aeronaves, deferira a realização de prova técnica simplificada, debitando às partes a obrigação de coligirem laudo técnico constando o valor de mercado das aeronaves na data da dação em pagamento realizada entre a sociedade empresária e os multicitados sócios, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. A seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, para o fim de suspender o curso da execução, inclusive a perícia para avaliação das aeronaves e a ordem de indisponibilidade proferida, e, no mérito, a desconstituição dos decisórios arrostados, afastando-se suas responsabilizações patrimoniais, com a consequente extinção da execução e revogação das medidas constritivas em andamento. Subsidiariamente, almejam o afastamento da prova técnica em curso, apreendendo-se o valor das aeronaves em conformidade com o instrumento de distrato social carreado ao fólio. Firmadas essas premissas, do alinhado apreende-se que o objeto desse agravo cinge-se à aferição, primeiramente, se se encontra prescrita a pretensão executória que restara redirecionada aos agravantes, sócios da empresa originalmente executada e extinta no curso na lide, por força de imposição judicial havida em procedimento de habilitação, e, em caso negativo, se restaram preenchidos os pressupostos necessários ao deferimento da sucessão processual assimilada na origem, o que perpassa pela elucidação, em suma, se efetivamente houvera, em detrimento do crédito titularizado pela agravada, partilha de ativos entre a mencionada empresa e os sócios agravantes, apreensão que, consoante o reportado, servira de arrimo à instância de origem não só para o deferimento da medida cautelar incidente sobre as aeronaves, mas também para a determinação de realização de prova técnica simplificada com o fito de dissolver a divergência existente que existe no que diz respeito aos valores dos bens recebidos à época da dação em pagamento. Pontuado o objeto da irresignação, o desembaraço das questões devolvidas a esta instância revisora demanda o reprisamento dos atos processuais de relevo havidos no trânsito do executivo subjacente. Inicialmente deve ser registrado que a agravada ajuizara ação de execução de título extrajudicial em desfavor da Voetur Táxi Aéreo Ltda. e dos então litisconsortes Café Export Indústria e Comércio Ltda., Auto Viação São Judas Tadeu Ltda., CAF Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., Antônio Carlos Lassi Lopes e Yara Maria Lacerda, lastreada no instrumento particular de confissão de dívida originária de contrato de mútuo celebrado para aquisição de aeronave. Em razão do itinerário processual havido, o executivo passara a estar lastreado em duas dívidas distintas, quais sejam: (i) o débito solidário oriundo do termo de confissão que lastreara o executivo, somado aos honorários advocatícios fixados por ocasião do despacho da inicial, pelo qual respondiam todos os então devedores/executados acima referenciados; e (ii) o débito consubstanciado na soma dos honorários advocatícios fixados em grau recursal, acrescido das multas processuais impostas em razão da interposição de recursos protelatórios e/ou manifestamente inadmissíveis, pelo qual respondia, exclusivamente, a executada/devedora Voetur Táxi Aéreo Ltda. Consoante ressoa inconteste, a dívida solidária acima mencionada fora integralmente saldada no curso do executivo subjacente, por intermédio da realização de medidas constritivas parcialmente frutíferas e, principalmente, em razão da solução suasória[5] a que chegara a exequente juntamente com a executada Café Export Indústria e Comércio Ltda., que quitara o saldo remanescente substancializado, frise-se, pelo documento que arrimara a deflagração do executivo ainda no ano de 2008 (termo de confissão de dívida) e os honorários fixados naquela ocasião. Por esse motivo, portanto, em 27/10/2024, o processo executivo fora extinto em relação aos executados Antônio Carlos Lassi Lopes, Auto Viação São Judas Tadeu Ltda., CAF Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., Café Export Indústria e Comércio Ltda. e Yara Maria Lacerda, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do art. 487 do CPC. Diante dessa realidade, a execução subjacente subsistira somente em relação aos honorários advocatícios recursais e às multas aplicadas pelo Juízo de origem, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal à executada Voetur. Segundo o alinhado pela exequente, o valor remanescente alcançaria o importe, atualizado até 31/08/2023, de R$6.111.229,54 (seis milhões, cento e onze mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), consoante os cálculos[6] realizado pela contadoria do Juízo. Ainda segundo a compreensão alcançada pela exequente, teria constatado que a pessoa jurídica antes executada teria sido encerrada no curso da lide, com baixa do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em 19/10/2016, sem qualquer comunicação ao Juízo, tendo sido apurado, outrossim, que o distrato social arquivado na Junta Comercial no ano de 2016 fora, em 2019, alterado para fazer constar que os sócios agravantes “realizaram a liquidação da VOETUR, e dela receberam duas aeronaves, supostamente para a quitação de empréstimos que haviam concedido à VOETUR”[7]. Ainda de acordo com o alinhavado pela exequente na instância de origem, embora os mencionados sócios tenham feito constar no distrato que a dação em pagamento estaria volvida a quitar créditos titularizados pelos sócios em desfavor da sociedade empresária no importe total de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), e, outrossim, que o valor das aeronaves estaria avaliado em R$600.000,00 (seiscentos mil reais) – EMBRAER, Modelo EMB810D, Série 810871, Matricula 15447, Ano 1998, PMD 2155Kg – e em R$500.000,00 (quinhentos mil reais) – BEECH AIRCRAFT, Modelo C90A, Série LJ-1076, Matricula 17625, Ano 1984), houvera subvalorização desses bens recebidos por ocasião da liquidação da empresa, os quais, segundo sustentara, superariam em muito o valor indicado. Defendera a exequente, sob esse prisma, que, tendo sido recebidos valores pelos sócios da executada original e extinta, devem eles responder, nos termos do art. 1.110 do Código Civil, pelo valor remanescente posto em execução. Nesse contexto, fora determinada a abertura de procedimento de habilitação, em atenção, inclusive, ao que restara resolvido em caráter definitivo por esta instância recursal, nos autos do agravo de instrumento n° 0738751- 74.2022.8.07.0001. Devidamente citados, Carlos Alberto de Sá e Teresa Cristina Reis de Sá, ora agravantes, acorreram aos autos e apresentaram resposta[8] ao pedido de habilitação, ocasião em que defenderam, em suma, (i) que a execução estaria prescrita, pois a sociedade fora extinta em 2016 e a citação dos ex-sócios só fora requerida em 2025; (ii) que não houvera distribuição de patrimônio líquido positivo na liquidação da empresa, senão dação das aeronaves em pagamento de mútuos concertados pela sociedade; (iii) que a avaliação das aeronaves feita pela exequente é superestimada e desconsidera depreciação e condições reais dos bens; e (iv) que há litisconsórcio passivo necessário, devendo o ex-sócio Arimar Leijoto e Silva também ser citado para responder ao procedimento de habilitação. Requereram, com lastro na fundamentação içada, a par da citação do ex-sócio Arimar, o indeferimento da habilitação e da sucessão processual, ou, subsidiariamente, a limitação da responsabilidade ao valor das aeronaves, na exata proporção dos valores descritos no distrato social. Fora sob esse contexto que sobreviera, então, a primeira decisão guerreada. Confira-se: “Com a extinção da executada decorre a necessidade de suspensão processual, com a consequente suspensão do prazo prescricional, para a habilitação dos sucessores, motivo pelo qual no caso concreto por ora não há que se falar em prescrição da pretensão executiva em face dos sócios. Inexiste o alegado litisconsórcio passivo com o sócio Arimar Leijoto e Silva, uma vez que este não recebeu qualquer valor decorrente da liquidação da sociedade e sequer firmou o distrato social e o termo de rerratificação de distrato social, sob a justificativa de que estava "afastado por decisão judicial", conforme se observa no ID 222176828 e 222176829. Ademais, o teor do termo de rerratificação de distrato social juntado no ID 222176829 comprova que os sócios requeridos efetuaram a liquidação da sociedade e receberam bens, especificamente uma aeronave para cada, sob o pretexto de recebimento de pagamento por empréstimos concedidos à sociedade, sem quitar o débito ora em execução e sequer mencionar a sua existência. Ao assim procederem os sócios requeridos passaram a ser responsáveis pelo pagamento do débito exequendo até o limite do valor do patrimônio recebido por cada um. Quanto aos valores das aeronaves recebidos pelos sócios requeridos, diante da impugnação aos valores descritos no termo de rerratificação do distrato social e, por sua vez, da impugnação dos sócios aos valores apontados pela exequente no pedido de habilitação, cabe a ambas as partes juntarem aos autos documentos que embasem os valores de avaliação que entendem corretos, de modo a subsidiar a solução da questão. Ressalte-se que deve ser apurado o valor dos bens à época do distrato social. Face o exposto, rejeito a alegação de prescrição, a de existência de litisconsórcio passivo necessário com o sócio Arimar Leijoto e Silva e reconheço a responsabilidade de Carlos Alberto de Sá e Teresa Cristina Reis de Sá pelo pagamento do débito exequendo até o limite correspondente ao valor do bem recebido por cada um por ocasião da liquidação da sociedade executada. Diante da divergência em relação ao valor dos bens, ficam as partes deste procedimento de habilitação intimadas a apresentarem documentos comprobatórios dos valores de avaliação que entendem como corretos, no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo acima, retornem conclusos.”[9] Seguidamente, a exequente acorrera aos autos salientando, em síntese, que apurara que as duas aeronaves que foram recebidas pelos ex-sócios estavam sendo operadas pela empresa Planum Comércio de Aeronaves Ltda., conforme dados públicos obtidos junto à Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, inclusive com anotações de comunicações de venda, empresa esta que, sob sua ótica, integraria o mesmo grupo econômico daquela que restara liquidada, inclusive porque o sócio administrador seria filho dos sócios agravantes, além do que a sociedade utilizaria o mesmo endereço eletrônico cadastrado pela Voetur junto à Receita Federal do Brasil. Realçara a exequente, sob esse prisma, que as mencionadas “comunicações de venda” foram registradas perante a ANAC após a habilitação dos executados Carlos Alberto de Sá e Teresa Cristina Reis de Sá no polo passivo da execução, com a intenção de evitar a avaliação das aeronaves, providência hábil a demonstrar que devem respondem pela integralidade do débito exequendo, requerendo, assim, a cominação, aos mencionados sócios, da obrigação de indicação do paradeiro das aeronaves acima descritas, bem como de abstenção de qualquer ato que importe em sua alienação, sob pena de multa no mesmo valor atualizado da execução, bem como das medidas judiciais cabíveis na seara criminal. Além disso, requestaram a expedição de ofício à ANAC, a fim de que a ordem judicial seja averbada na matrícula das aeronaves, no caso de seu deferimento e a realização de perícia judicial, com nomeação de perito especializado, para apurar o valor de mercado de cada aeronave na data da dissolução da sociedade[10]. Ato contínuo, fora lançado aos autos de origem o segundo decisório combatido, in verbis: “Em consonância com o que já foi aduzido na decisão de ID 232182347 e pelo que foi demonstrado pela exequente na petição de ID 233908802, de forma a resguardar o resultado útil do pedido de habilitação dos sucessores da executada, os quais realizaram o distrato social sem quitar o débito exequendo e realizando a distribuição de patrimônio entre eles, sob a justificativa de quitação de contratos de mútuo que teriam sido celebrados entre eles e a própria sociedade, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, defiro parcialmente a tutela de urgência requerida na petição de ID 233908802, para determinar a expedição de ofício à Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC para que promova o bloqueio de transferência: - da aeronave da marca PTVTB, fabricante EMBRAER, modelo EMB810D, Série 810871, matrícula 15447, ano 1998, PMD 2155 Kg, de propriedade de Carlos Alberto de Sá (CPF 115.955.581-87); - da aeronave da marca PRVOT, fabricante BEECH AIRCRAFT, modelo C90A, Série LJ-1076, Matrícula 17625, ano 1984, de propriedade de Teresa Cristina Reis de Sá (CPF 461.757.337-20). O pedido de intimação dos requeridos do procedimento de habilitação para que se abstenham de praticar atos de alienação dos referidos bens não se justifica, tendo em vista que já foi deferido o bloqueio dos bens junto à ANAC. Quanto ao pedido de intimação dos requeridos do procedimento de habilitação para que indiquem a localização dos referidos bens, a própria exequente já informou na petição de ID 233908802 que as aeronaves estão sendo operadas pela Planum Comércio de Aeronaves Ltda., empresa cujo filho dos requeridos é sócio e administrador, o que evidencia que as aeronaves estão sob a posse daquela empresa. Sem prejuízo, ficam os requeridos Carlos Alberto de Sá e Teresa Cristina Reis de Sá intimados a informarem sobre o endereço de localização dos bens acima indicados, no prazo de 5 dias. Atribuo a esta decisão força de ofício. Fica a exequente intimada a informar o endereço, inclusive eletrônico, da ANAC para fins de possibilitar o envio do ofício. (...)” [11] Considerando que foram opostos, em face das duas decisões retromencionadas, pelo sócios que passaram a integrar o polo passivo da execução, ora agravantes, embargos de declaração, houvera a prolação de um terceiro decisório, que, dentre outras providências, a par de rejeitar as imprecações que lhes foram direcionadas, rejeitando os aclaratórios, confirmara a medida cautelar outrora deferida, com a necessidade de expedição de ofício à ANAC, ressalvando, expressamente, que, em caso de consumação da anotação dos bens em nome de terceiros, a restrição não deveria ser concretizada. Vejamos: “Carlos Alberto de Sá e Teresa Cristina Reis de Sá, que figuram como requeridos no procedimento de habilitação dos sucessores da executada, opuseram, por meio da petição de ID 234194450, embargos de declaração afirmando que a decisão de ID 232182347 foi omissa quanto à análise da alegação de decadência da pretensão da exequente de obter a anulação das dações em pagamento mencionadas no distrato social. A exequente se manifestou sobre os embargos de declaração, conforme petição de ID 236380988. É o relato. Decido. Os embargos são passíveis de conhecimento por serem tempestivos e terem sido adequadamente articulados. Em relação ao mérito, inexiste a alegada omissão. Ao contrário do que alegam os embargantes, a exequente/embargada, conforme bem alertado em suas contrarrazões, em nenhum momento requereu a anulação das dações em pagamento. O que pretende a embargada, nos termos do pedido de habilitação formulado no ID 222172418, é que, diante da realização do distrato social da executada, com a distribuição de patrimônio entre os sócios sem a quitação do débito exequendo, cuja existência foi omitida na liquidação, a execução prossiga em face dos embargantes até o limite do patrimônio por eles recebido. Na decisão embargada foi reconhecida a responsabilidade dos sócios pelo pagamento do débito exequendo até o limite do patrimônio recebido por cada um. Não há, portanto, que se falar em omissão quanto à análise da omissão de decadência da pretensão de anular as dações em pagamento referidas na liquidação, uma vez que a anulação desses atos sequer é objeto de discussão nestes autos. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Carlos Alberto de Sá e Teresa Cristina Reis de Sá, por meio da petição de ID 237412834, opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 235145473, no ponto em que deferiu o bloqueio de transferência das aeronaves recebidas por eles por ocasião do distrato social e liquidação da executada e no ponto que determinou suas intimações para que informassem a localização dos referidos bens. Alegam que a decisão embargada possui erro quanto à premissa fática, omissão, contradição e obscuridade, pois as aeronaves não seriam mais de propriedade deles, além de que a própria embargada teria reconhecido nos autos a validade das dações em pagamento. A embargada apresentou contrarrazões no ID 237517537. É o relato. Decido. Conheço dos embargos, pois são tempestivos e estão adequadamente articulados. Inexistem quaisquer dos vícios apontados. Não procede a alegação de que a decisão embargada é eivada de omissão e erro quanto ao fato de que as aeronaves não seriam mais de propriedade dos embargantes. A embargada demonstrou, por meio dos documentos juntados nos IDs 233919104 e 233919108, extraídos do site da ANAC, que por ocasião do pedido de tutela de urgência as aeronaves estavam registradas em nome dos embargantes e sob operação da Planum Comércio de Aeronaves Ltda., empresa de titularidade do filhos dos embargantes. Além disso, os embargantes, que afirmam não serem mais os proprietários dos referidos bens, não possuem legitimidade para a defesa do patrimônio de terceiro. Ademais é totalmente infundada a alegação de que a decisão embargada seria obscura e contraditória por questionar implicitamente as dações em pagamento mencionadas no ato de liquidação da sociedade. Não há obscuridade, visto que a decisão embargada expressamente expõe que a responsabilidade dos embargantes decorre da realização de distrato social e liquidação da sociedade com distribuição de patrimônio entre eles sem a quitação do débito exequendo, cuja existência, registre-se mais uma vez, sequer foi mencionada naqueles atos, em detrimento da exequente. A anulação das dações em pagamento não é objeto de discussão nestes autos, diversamente do que os embargantes insistem em sustentar. Por fim, a respeito da contradição, os embargantes não se desincumbiram sequer de apontar quais os trechos da decisão embargada seriam contraditórios entre si. Ausentes, portanto, quaisquer dos defeitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. 3. Após o deferimento da tutela, os requeridos compareceram aos autos e trouxeram documentos apontando que as aeronaves foram transferidas para Planum Comércio de Aeronaves Ltda. (IDs A exequente, por sua vez, afirma que as aeronaves continuam em nome dos sucessores da executada (IDs ), conforme documentos anteriormente juntados. A fim de dirimir a controvérsia e evitar danos à terceiros, foi realizada consulta na base do Sniper, sendo constatado que as aeronaves ainda estão em nome de Carlos Alberto e Teresa Cristina, conforme documentos anexados à esta decisão. Assim, oficie-se à Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC para que promova o bloqueio de transferência: - da aeronave da marca PTVTB, fabricante EMBRAER, modelo EMB810D, Série 810871, matrícula 15447, ano 1998, PMD 2155 Kg, de propriedade de Carlos Alberto de Sá (CPF 115.955.581-87); - da aeronave da marca PRVOT, fabricante BEECH AIRCRAFT, modelo C90A, Série LJ-1076, Matrícula 17625, ano 1984, de propriedade de Teresa Cristina Reis de Sá (CPF 461.757.337-20); Solicite-se, também, àquela instituição que informe sobre o endereço do hangar em que as aeronaves acima mencionadas ficam guardadas. Esclareça-se, contudo, que se as aeronaves estiverem em nome de terceiro, a restrição não deverá ser realizada e deverão ser enviados a este Juízo os documentos relativos à sua transferência. Atribuo a esta decisão força de ofício. Para conferir maior celeridade à diligência, conforme sugerido na petição de ID 236385048, fica a exequente autorizada a protocolizar o ofício por seus próprios meios, para o que deverá imprimir cópia desta decisão via sistema PJe. Deverá, também, comprovar o protocolo do ofício, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. 4. A respeito da intimação dos requeridos para informarem sobre o paradeiro das aeronaves, considerando que eles alegam não serem mais os proprietários e que consta nos autos a informação sobre a empresa que está operando com elas, tal diligência tornou-se inócua. 5. Indefiro, neste momento, o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé. Advirto, contudo, os requeridos que novas manifestações divorciada da realidade dos fatos constantes dos autos, em como nova interposição de embargos de declaração contra decisões sem quaisquer vícios, implicará em sua condenação. 6. Sem prejuízo, considerando que a pesquisa via Sniper aponta, em tese, o valor das aeronaves, digam as partes quanto à avaliação ali contida.” [12] Posteriormente, reasseverando a exequente a discrepância entre os valores informados e os efetivamente praticados no mercado, reiterara o pedido de realização de perícia judicial, com nomeação de perito especializado, para apurar o valor de mercado de cada aeronave na data da dissolução da sociedade originalmente executada[13]. Por sua vez, os sucessores processuais, ora agravantes, reiteraram que a pretensão da exequente de impugnar o valor das dações em pagamento realizadas no bojo do distrato social da sociedade extinta seria juridicamente inadmissível, sobrevindo, na sequência, o lançamento da derradeira decisão arrostada, que, consoante outrora reportado, dentre outras providências, apreendera pela necessidade de produção de prova técnica simplificada, para fins de delimitação da responsabilidade patrimonial de cada um dos sócios mediante a correlata avaliação das aeronaves. Confira-se: “Os terceiros Carlos Alberto de Sá e Teresa Cristina Reis de Sá apresentaram novamente diversas alegações já analisadas pelo juízo, nos termos das decisões de ID 238879917 e 235145473. Dessa forma, esclareço as partes que o inconformismo em relação as decisões deste juízo devem ser objeto de impugnação pela via recursal adequada. A renovação de alegações já examinadas implicará em condenação por litigância de má-fé. O exequente não anuiu com o valor da avaliação das aeronaves, sob alegação de que a quantia indicada no SNIPER é a mesma informada pelos executados na dação em pagamento, o que não reflete o valor de mercado do bem. Dessa forma, considerando que o exequente pretende a avaliação das aeronaves para definição do limite da responsabilidade dos sócios, necessária a realização de prova pericial. Considerando que não há peritos especializados em avaliação de aeronaves cadastrados neste Tribunal e visando a celeridade do processo, defiro a realização de prova técnica simplificada, na forma do artigo 464, §§2o e 3o do Código de Processo Civil. As partes para que tragam laudo técnico constando o valor de mercado das aeronaves abaixo discriminadas, na data da dação em pagamento realizada. - da aeronave da marca PTVTB, fabricante EMBRAER, modelo EMB810D, Série 810871, matrícula 15447, ano 1998, PMD 2155 Kg, de propriedade de Carlos Alberto de Sá (CPF 115.955.581-87); - da aeronave da marca PRVOT, fabricante BEECH AIRCRAFT, modelo C90A, Série LJ-1076, Matrícula 17625, ano 1984, de propriedade de Teresa Cristina Reis de Sá (CPF 461.757.337-20). Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Vindo os documentos, dê-se vista a parte contrária e retornem os autos conclusos.” [14] Historiados os atos e fatos processuais antecedentes, antes do exame das postulações liminares, necessário frisar que houvera a perda superveniente do objeto do agravo no ponto em que se dedicara a arrostar as decisões responsáveis pelo deferimento da medida cautelar junto à ANAC. É que, como retratam impassivelmente as decisões retromencionadas, notadamente o terceiro decisório arrostado via deste agravo de instrumento, fora o Juízo de origem expresso ao consignar que “se as aeronaves estiverem em nome de terceiro, a restrição não deverá ser realizada e deverão ser enviados a este Juízo os documentos relativos à sua transferência”. Com efeito, analisando-se detidamente os autos de origem, sobreviera, recentemente, comunicação da ANAC no sentido de que, em 15/03/2025, as mencionadas aeronaves foram efetivamente transferidas à empresa Planum Comércio de Aeronaves Ltda, tendo sido anexadas aos ofícios as respectivas cópias dos procedimentos administrativos que culminaram nessa alienação. Veja-se, por oportuno, o que restara informado pela mencionada agência reguladora em 07/11/2025: “Senhora Juíza, 1. Em resposta à determinação contida na decisão em referência, protocolada na ANAC no dia 17 de junho de 2025, o Registro Aeronáutico Brasileiro informa que: 2. Consta que a aeronave de marcas PR-VOT anteriormente de propriedade registrada em nome de TERESA CRISTINA REIS DE SA, CPF no 461.757.337-20, que figura como requerida no procedimento de habilitação dos sucessores da executada, teve o registro de transferência de propriedade por doação a PLANUM COMERCIO DE AERONAVES LTDA, CNPJ n° 59.211.208/0001-00, em 15 de março de 2025 sob o processo administrativo no 00058.023468/2025-73; 3 Consta que a aeronave de marcas PT-VTP anteriormente de propriedade de CARLOS ALBERTO DE SÁ, CPF n° 115.955.581-87, que figura como requerido no procedimento de habilitação dos sucessores da executada, teve o registro de transferência de propriedade por doação a PLANUM COMERCIO DE AERONAVES LTDA, CNPJ n° 59.211.208/0001-00, em 15 de março de 2025 sob o processo administrativo no 00058.023470/2025-42. 4. Em cumprimento à determinação, seguem anexadas as cópias dos processos administrativos de transferência de propriedade supra citados e as Certidões de Onus Reais das aeronaves. 5. Quanto ao pedido de informação referente à localização física de aeronaves, a ANAC informa que o órgão responsável pelo fornecimento de informações quanto aos planos de voos e voos realizados pelos pilotos é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Esta é a organização responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro, sendo também provedora dos serviços de navegação aérea que viabilizam os voos e a ordenação dos fluxos de tráfego aéreo no Pais. Desta forma, a ANAC orienta que as requisições relativas a esta matèria sejam dirigidas diretamente àquele órgão, para um atendimento mais eficaz, em função deste ter maior possibilidade de localização das aeronaves, de posse do último plano de voo nele registrado. 6. Ademais, a titulo informativo, encontra-se disponível o serviço online em que qualquer interessado poderá consultar diretamente em nossa base de dados, através do número de CPF ou CNPJ, se determinada pessoa física ou jurídica é proprietária de aeronave. Em caso positivo, serão listadas as marcas das aeronaves de propriedade da pessoa consultada, incluindo um link para acesso a detalhes. Já em caso negativo de propriedade, será disponibilizada uma certidão negativa gratuita, cuja autenticidade poderá ser conferida através do próprio site. Acesse https://sistemas.anac.gov.br/CNPA/PesquisarCnpa 7 Por fim, a ANAC se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos através do e-mail: rab@anac.gov.br. (...)” [15] Tanto é assim que, conquanto não tenha o Juízo a quo se manifestado após a devolutiva, acorrera a exequente aos autos, em 21/07/2025, requerendo, diante do reportado, o deferimento de nova medida cautelar, volvida expedição de novo ofício à ANAC a fim de que efetive registro nos seus assentamentos vedando qualquer ato que importe em nova alienação das aeronaves, ao menos até que seja finalizada a perícia que tem por finalidade avaliar seus valores de mercado no ano de 2016, bem assim para que se abstenham, os sócios executados e a empresa adquirente, de praticarem qualquer ato que importe em nova transferência das aeronaves, além de serem obrigados a franquear acesso às aeronaves e a prover as informações e os documentos pertinentes[16]. Destarte, considerando que a medida cautelar que outrora restara deferida não fora, em razão da ressalva esposada no terceiro decisório arrostado, efetivamente levada a efeito, pois a transferência das aeronaves fora consumada antes da anotação da restrição endereçada à ANAC, sobeja que os recorrentes, nesse tocante, carecem de interesse processual. Correta ou incorretamente, a transferência das aeronaves restara consumada em favor de terceira empresa, e o Juízo primevo ressalvara que, nesse caso, a restrição cuja realização competia a ANAC não deveria ser consumada, como de fato não o fora, consoante se depreende da simples leitura do ofício que restara encaminhado pela aludida agência à instância de origem. A medida cautelar tornara-se, assim, inócua, tornando despicienda sua perscrutação via deste recurso, sendo certo que o que vier a ser decidido quanto ao novo pleito cautelar formulado nos autos do executivo deverá ser, se com eles não concordarem as partes, devolvido a reexame via de novo instrumento recursal. Quanto a esse ponto, portanto, o agravo não suplanta o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão, traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento. Superada essa questão, também deve ser ressalvado que, sem a intenção de esgotar a relevância da fundamentação esposada como lastro à reforma dos decisórios, não se encontra aparelhado de estofo jurídico, neste momento processual, o que fora aduzido a respeito da suposta consumação do interregno prescricional pertinente. No ponto, querem os agravantes fazer crer que, com a definitiva averbação da baixa da empresa da qual eram sócios (Voetur), ocorrida em 2016, sobejara deflagrado o interregno prescricional correlato, que defendem ser quinquenal, o qual teria se consumado em razão de só ter a executada, ora agravada, aberto o procedimento de habilitação, para fins de sucessão processual do polo passivo, em 2025. A tese carece de respaldo, sob qualquer prisma. Em primeiro lugar, inviável cogitar-se da deflagração de qualquer prazo prescricional tendo por termo inicial data (2016) na qual os créditos que são demandados na execução subjacente sequer se encontravam, ainda, constituídos. Consoante se deixara antever pelo escorço do itinerário processual realizado alhures, a execução subjacente tem como créditos única e exclusivamente valores pertinentes a honorários advocatícios recursais e multas processuais. Vale frisar que, ao despachar a execução de título extrajudicial, fora fixado, a título de honorários advocatícios, o importe de 10% (dez por cento), em 16/05/2008[17], mas tal verba restara iniludivelmente abrangida pela transação consumada, tendo sido, portanto, quitada após a consumação do acordo[18]. Vale frisar que os honorários advocatícios fixados em razão do trânsito recursal, estes sim compreendidos pela execução subjacente, restaram arbitrados, pelo Supremo Tribunal Federal, em 2021, ao passo que todas as multas processuais que compõem o débito exequendo remanescente (seja por aviamento de recursos meramente protelatórios ou manifestamente inadmissíveis), somente foram lançadas em desfavor da então executada Voetur a partir do ano de 2018. Sob essa inafastável realidade, o prazo prescricional correlato, na hipótese, somente poderia ser reputado como deflagrado a partir do trânsito em julgado das decisões responsáveis pela fixação dos honorários advocatícios recursais e, ainda, das penalidades processuais que sobejaram impostas à empresa originalmente executada. Abstraídas, inclusive, eventuais inferências quanto ao prazo prescricional que sobejaria aplicada à pretensão de execução de tais verbas, o fato é que, imediatamente após as correlatas fixações, a exequente imediatamente providenciara a correlata inclusão dos valores no executivo, impedindo-se, assim, qualquer apreensão quanto ao início da contagem do prazo prescricional. E, destarte, restando prontamente incluídos tais débitos no monte exequendo, passaram eles a serem regulados, exclusivamente, pelo travejamento conferido à prescrição intercorrente, cuja aferição, nos termos do art. 921 do estatuto processual, reclama a prévia suspensão do curso processual com lastro na inexistência de bens penhoráveis, o que, no vertente caso, sequer sucedera, mesmo porque a exequente, a todo momento, mantivera-se ativa na busca pelo saldamento de seu crédito, sempre logrando, ainda que de forma parcial, alcançar patrimônio expropriável dos executados. Em segundo lugar, embora alegue ter sido formalmente extinta na Junta Comercial em 2016, somente fora liquidada, segundo os documentos carreados, no ano de 2019, quando, segundo a moldura legal, deve ser promovido o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, pois mesmo com sua dissolução, subsiste para fins de liquidação (CC, art. 51). De mais a mais, a despeito de formalmente baixada, a empresa seguira atuando ativamente no processo ao menos até o ano de 2024, com larga participação perante as diversas instâncias do Poder Judiciário, fator que, inclusive, lhe rendera a majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados e, inclusive, penalidades processuais derivadas da atuação temerária que adotara, pois fornida de nítido intento protelatório. Nesse sentido, deve ser ressalvado, embora a título meramente ilustrativo, que, a despeito da baixa havida em 2016 e da liquidação promovida em 2019, a sociedade empresária Voetur preservara, mesmo após esse marcos, sua atuação processual, revelando-se patente a continuidade de sua intervenção no itinerário processual, sem qualquer alerta de sua parte acerca da dissolução havida anos antes, conjuntura, aliás, que só fora apontada pela exequente quando requerera o redirecionamento aos sócios agravantes. Ou seja, soa contraditório e tangente à boa-fé que, tendo deixado de participar sua extinção aos autos, pretenda, agora, valer-se de sua própria incúria para invocar a subsistência de prescrição com base, ademais, num interstício temporal insubsistente. Eventual prazo, por certo, somente poderia ter curso a partir do momento em que a extinção fora forlamente denunciada nos autos da execução. Ora, é incompatível com a boa-fé permitir que os sócios aleguem, agora, que a prescrição retroagiria à data em que houvera a dissolução da empresa, quando eles próprios se beneficiaram da conduta de manter a aparência de regularidade da pessoa jurídica, impedindo que a credora buscasse desde logo responsabilizá-los, diante da aparente continuidade da pessoa jurídica. Interpretar de modo diverso – reputando extinta também a personalidade judiciária a partir do distrato ou da liquidação – implicaria grave ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, pois conduziria à conclusão inaceitável, inclusive, de que todos os atos processuais praticados após esses marcos, inclusive aqueles via dos quais a executada lograra algum êxito, seriam juridicamente inexistentes, não produzindo efeitos. A apreensão de que a empresa originalmente executada, portanto, a despeito de formalmente extinta de 2016 e de liquidada em 2019, preservara sua personalidade judiciária enquanto perdurara sua atuação no vertente feito coaduna-se, em suma, com os preceitos da boa-fé e da segurança jurídica, que devem nortear as relações jurídica, inclusive as processuais. Destarte, o que se tem, em sede de cognição sumária, é a constatação de que o crédito exequendo, conquanto formado, em sua maioria, por valores arbitrados quando a devedora original (Voetur) sequer detinha mais personalidade jurídica, pois baixada em 2016 e liquidada em 2019 – relembre-se que, com exceção da multa arbitrada pelo Juízo a quo, fixada em 2018, todas as demais verbas exequenda foram arbitradas de 2021 em diante –, remanesce, em tese, imputável à devedora original, tornando legítimo que, preenchidos os pressupostos para a sucessão processual, venham os sócios agravantes a fazer frente a ele. É que, via dos seus sócios, que agora pretendem valer-se da inconsistência, continuaram atuando como legítimos representantes da empresa. De mais a mais, fica patente que, no caso, a literalidade do art. 196 do Código Civil, que predispõe que “A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor.”, não socorre aos agravantes, pois, em suma, defronte à atuação encabeçada pela exequente, o prazo prescricional correlato não sobejara sequer iniciado. Outrossim, ainda que já subsistissem os débitos na data em que fora promovida a baixa da empresa ou a sua liquidação, o fato não descerraria, ao contrário do defendido, a deflagração do interregno prescricional correlato, pois a morte da pessoa natural, ou, analogicamente, a extinção da pessoa jurídica, não consubstancia termo inicial de contagem do prazo prescricional. Em suma, quanto à questão prejudicial levantada no agravo, não se vislumbra a existência da verossimilhança hábil a ensejar a agregação do agravo com o efeito suspensivo postulado. Conquanto esteja em curso, na origem, execução de título extrajudicial, o fato é que os créditos exequendos remanescentes se originaram, sem exceção, de título executivos judiciais, que restaram incluídos, incontinentemente, no bojo da execução tão logo houvera o reconhecimento das quantias, inviabilizando-se qualquer apreensão quanto ao início ou a consumação do prazo prescricional intercorrente correlato, diante da ininterrupta atuação da exequente em desfavor da executada Voetur. Por outro lado, no que se refere ao mérito do procedimento de habilitação propriamente dito, cujo deferimento culminara, como visto, na sucessão processual da empresa originalmente executada pelos sócios agravantes, tenho que a conclusão alcançada pela instância de origem, ao menos em sede de juízo perfunctório próprio deste momento processual, não se coaduna com o conjunto fático probatório havido. Como visto, afere-se dos autos do executivo que fora arquivado, em junho de 2016, no álbum da Junta Comercial do Distrito Federal, o instrumento de distrato social da empresa, com expressa menção de que a apuração dos haveres seria realizada na forma da lei[19]. Ocorre que, posteriormente, em 16/09/2019, diante do retratado na ata de assembleia geral extraordinária da multicitada pessoa jurídica, restara deliberada a necessidade de promover alteração no documento de distrato societário, para fazer constar que os ex-sócios Carlos Alberto de Sá e Tereza Cristina Reis de Sá, ora agravantes, receberiam duas aeronaves como forma de quitação de empréstimos que haviam, anos antes, concedido à sociedade. Por ocasião da arquivação desse ato, fizera-se constar, assim, alteração à cláusula terceira do distrato social, para prescrever que “Após análise contábil, a sociedade verificou a existência de empréstimos não pagos ao Sr. Carlos ap Alberto de Sá e à Sra Teresa Cristina Reis de Sá, que remontam ao crédito de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). A sociedade resolve por deliberação da maioria do capital social liquidar as referidas dívidas dando em dação em pagamento o bem Aeronave PTVTB (Fabricante EMBRAER, avaliada em R$ seiscentos mil reais, Modelo EMB810D, Série 810871, Matricula 15447, Ano 1998, PMD 2155Kg) ao Sr. Carlos Alberto de Sá e a Aeronave PRVOT (Fabricante BEECH AIRCRAFT, avaliada em R$ 500.000,00 - quinhentos mil reais, Modelo C90A, Série LJ-1076, Matrícula 17625, Ano 1984) à Sra Teresa Cristina Reis de Sá, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária registrada em anexo."[20]. Outrossim, também restara alterada a redação da cláusula quarta do distrato social, para fazer constar que “A apuração de haveres e obrigações sociais foram procedidas e distribuídas na forma da lei”. Pois bem. Consoante incontroverso, a sociedade empresarial extinta – Voetur Táxi Aéreo LTDA –, cujo objeto social era a exploração de transporte aéreo de pessoas e cargas, serviços de manutenção e comercialização de aeronaves, tratava-se de empresa de responsabilidade limitada, ensejando que a responsabilidade dos sócios era restrita ao valor de suas quotas, que, no caso, corresponderiam a 33,33% para cada um dos agravantes – Carlos e Tereza –, e 33,34% para o ex-sócio Arimar, respondendo todos solidariamente pela integralização do capital social (CC, art. 1.052). Com efeito, no caso, a responsabilidade dos sócios pelos débitos da sociedade empresarial de responsabilidade limitada extinta provém, se o caso, da aferição de que, em razão do distrato social, instrumento legal e extrajudicial utilizado para a liquidação da sociedade empresária executada, houvera a distribuição de haveres entre os sócios, isto é, partilha de bens. É nesse sentido, aliás, o entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se afere dos arestos a seguir ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EX-SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do sócio e determinou o arquivamento provisório dos autos. O agravante alega que não se trata de pedido de desconsideração de personalidade jurídica, mas de pedido de sucessão processual por encerramento irregular da pessoa jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o redirecionamento da execução para os ex-sócios da empresa dissolvida irregularmente, sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para a sucessão processual, é necessário comprovar que houve transferência de patrimônio da sociedade aos sócios após a liquidação voluntária da empresa. 5. Não demonstrados os requisitos de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios, inviável o deferimento do pleito de sucessão processual. 6. Jurisprudência do c. STJ estabelece que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão material e processual, conforme tipo societário e responsabilidade dos sócios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Para a sucessão processual de ex-sócios de pessoa jurídica dissolvida irregularmente é imprescindível a demonstração de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios.” (...) (Acórdão 2009186, 0701360-83.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) – Grifo nosso; “DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO REMANESCENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial movida contra empresa extinta por liquidação voluntária, sob o fundamento de que não houve comprovação de patrimônio ativo remanescente para justificar a sucessão processual dos sócios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a assinatura de um dos sócios como fiador e pagador solidário no título executivo permite a continuidade da execução em seu desfavor; e (ii) verificar se a não realização de diligências pelo Juízo, com vistas a apurar o destino dos ativos da empresa extinta, autoriza a cassação ou a reforma do pronunciamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sucessão processual de empresa extinta por liquidação voluntária somente é cabível quando comprovada a distribuição de patrimônio remanescente aos sócios, conforme disposto no art. 1.110 do Código Civil. 4. O ônus da prova da existência de patrimônio partilhável cabe ao exequente, não sendo possível transferi-lo ao Poder Judiciário. 5. Os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional não podem ser interpretados de forma a transferir ao Poder Judiciário o dever atribuído às partes. 6. A extinção do processo sem a realização de diligências complementares para apurar a existência de patrimônio líquido distribuído aos sócios não configura error in procedendo, pois cabia ao exequente a demonstração mínima da necessidade dessas diligências, o que não ocorreu nos autos. 7. A tese de redirecionamento da execução ao sócio com fundamento em sua condição de fiador e pagador solidário caracteriza inovação recursal, pois não foi arguida na instância de origem, vedando sua análise sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. (...)” (Acórdão 1983284, 0728222-59.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) – Grifo nosso; “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de sucessão processual da empresa agravada, extinta por liquidação voluntária. O agravante sustenta que a inexistência de patrimônio partilhável não impede a sucessão processual pelos sócios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de sucessão processual dos sócios da agravada, extinta voluntariamente, mesmo sem a comprovação de patrimônio partilhado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sucessão processual de pessoa jurídica extinta pode ocorrer, mas depende da comprovação de que seus sócios receberam patrimônio após a liquidação. 4. A ausência de comprovação de patrimônio líquido distribuído aos sócios impede o deferimento da sucessão processual. 5. A responsabilidade dos sócios, em sociedades limitadas, é restrita ao valor que eventualmente receberem em partilha, conforme previsto no art. 1.110 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A sucessão processual de pessoa jurídica extinta voluntariamente é cabível somente quando a distribuição de patrimônio aos sócios for comprovada”. (...)” (Acórdão 1940272, 0701290-66.2024.8.07.9000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) – Grifo nosso; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. DISTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO POSITIVO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quando se trata de sociedades de responsabilidade limitada, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade (artigo 1.052, caput, do Código Civil). Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 2. O art. 1.110 do Código Civil é preconiza que encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. 3. Não há qualquer prova ou indício apresentado pela agravante de que houve a efetiva transferência de patrimônio da sociedade aos sócios após a extinção da empresa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1904396, 0722377-15.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DA SOCIEDADE LIMITADA. PLEITO DE SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO NÃO COMPROVADO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. “Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.” (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). 2. O Código Civil, em seu art. 1.110, apresenta comando direcionado à dissolução das sociedades nos seguintes termos: “Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos”. 3. Para pleitear a sucessão processual, a parte exequente deve se desincumbir do ônus que lhe incumbe, qual seja, o de comprovar que, após a extinção da empresa executada, com o encerramento por liquidação voluntária, ocorreu efetiva transferência de patrimônio da sociedade aos sócios. 4. No presente caso, o exequente não comprovou que os sócios da empresa executada tenham recebido qualquer montante relativo à dissolução da pessoa jurídica, apto a satisfazer o crédito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1761324, 0725817-53.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) – Grifo nosso. A retificação do distrato social, registrada posteriormente, revela que os bens (duas aeronaves) foram entregues aos sócios Carlos Alberto de Sá e Teresa Cristina Reis de Sá como forma de dação em pagamento de mútuos anteriormente concedidos à sociedade, o que, em tese, se enquadraria ao expressamente previsto no art. 1.103, inciso IV, primeira parte, do Código Civil, e não propriamente ao art. 1.110 do mesmo diploma legal. Abstratamente, tal operação jurídica não se confunde com a distribuição (partilha) de haveres, pois não representa distribuição de excedente patrimonial, mas sim quitação parcial de obrigações da empresa para com seus credores, para o que pouco importa se estes se confundem, na ocasião, com os próprios sócios, diante da autonomia de suas personalidades jurídicas. Noutras palavras, enxergar, no acervo procedimental, a existência de distribuição de haveres trespassa, inexoravelmente, a natureza jurídica das transferências que restaram mencionadas pelo documento de retificação do distrato social, que faz menção a dação em pagamento (saldamento de dívidas sociais), e não propriamente a uma distribuição de haveres (partilha) em favor dos mencionados sócios. Destarte, no vertente caso, não há como se deferir a sucessão processual e, consequentemente, a responsabilização patrimonial dos sócios, nos termos do art. 1.110 do Código Civil, sem que seja, previamente, infirmada a apreensão – até então incontroversa – no sentido de que os empréstimos que teriam culminado na transferência das aeronaves mediante a dação em pagamento efetivamente existiram. Em verdade, soa inviável resolução no sentido de que, ao mesmo tempo em que consigna que a validade/subsistência da ratificação do distrato social e da aludida dação em pagamento não se encontra em questionamento, redireciona a responsabilização patrimonial em desfavor dos sócios agravantes como se estes tivessem recebido, de acordo com o registrado na Junta Comercial, patrimônio partilhável a título de distribuição de haveres, e não como quitação de créditos que mantinham frente à sociedade. Eventual entendimento em sentido contrário – como parece tão somente insinuar a exequente – demandaria, à guisa de exemplo, suscitação expressa de que o concertado não passara de mera simulação, hipótese na qual, ademais, haveria de se prosseguir com a indispensável instrução probatória, impassível de ser realizada no trânsito deste agravo. Diante da ausência de impugnação direta à validade dos mencionados mútuos e da própria dação em pagamento, sua validade e eficácia remanescem, assim, intangíveis até aludida apuração tornando imperiosa a apreensão de que a transferência das aeronaves deve ser interprestada, até prova em sentido contrário, como pagamento de dívidas sociais, e não como distribuição de haveres. A despeito de não soar hermético o havido, merecendo ser perscrutado, a validade e a eficácia do mútuo, da dação em pagamento retratada no distrato social, de seus respectivos valores e condições não são discutidas, até então, no vertente processo, não se podendo admitir, à míngua de alegação e prova cabal, a presunção de que houvera concertação volvida tão somente a disfarçar a preservação de patrimônio social em favor dos sócios, o que encerraria, em tese, negócio imprecado de nulidade por vício social, não sujeito, ressalve-se a título explanativo, a prazo decadencial ou prescricional. Essa apuração soa necessária e plausível, mas até o momento não fora realizada. Destarte, considerando o que verbera o art. 1.110 do Código Civil, caberia à parte exequente o ônus de bem e fielmente demonstrar que houvera, por parte dos mencionados sócios, partilha realizada pela sociedade, o que, invariavelmente, no presente caso, demandaria a infirmação da natureza jurídica do negócio que se encontra retratado no distrato social da empresa anteriormente executada. Embora não convença, em sede preambular, a alegação dos agravantes no sentido de que a exequente e o Juízo de origem teriam reconhecido a validade de tais documentais, pois o que houvera fora simples ressalva de que eles não estavam sendo, no presente feito, objeto de questionamento, sobreleva notar que, enquanto não extirpado do plano fático-jurídico, tais negócios jurídicos subsistem incólume e produzindo seus regulares efeitos, na exata dimensão do retratado, isto é, como se de pagamento de empréstimos contraídos pela sociedade empresarial efetivamente se tratasse. Essas inferências tornam evidente que, em não tendo sida, ao menos até então, infirmada a higidez do que restara negociado entre a sociedade empresarial e os sócios agravantes, não há como se proceder à sucessão processual da empresa originalmente executada (Voetur), pois ficara o procedimento de habilitação, diante da realidade havida, carente de comprovação de que houvera patrimônio líquido positivo efetivamente distribuído aos sócios, com o que não se confunde, frise-se, quitação de dívidas contraídas pela empresa. O corolário dessas apreensões é, portanto, a conclusão de que, independentemente da natureza do crédito exequendo, a responsabilidade patrimonial que restara assimilada não subsiste a uma análise apurada, tornando desguarnecida de justificativa, assim, a realização de qualquer medida volvida a bem delimitar a extensão dessa responsabilidade. Se não há prova incontestável no sentido de que os sócios agravantes granjearam patrimônio líquido da sociedade empresarial extinta sem a quitação passivo empresarial, não há que se cogitar, por ora, da juridicidade de medida probatória (prova pericial) que vise a equalização de uma responsabilidade patrimonial que, por ora, sequer existe. Assim, considerando que, a princípio, não há no caderno processual elementos jurídicos hábeis a obstarem a validade e a eficácia do que está retratado no distrato social, mesmo porque, quanto a isso, nada fora alegado pela exequente, o efeito suspensivo deve ser deferido, de molde a ensejar a imediata paralisação do executivo, o que compreende a prova técnica simplificada determinada no derradeiro decisório arrostado, devendo ser ressalvado, contudo, que a paralisação que ora se determina não alcança eventuais discussões relativas ao procedimento de habilitação que restara inaugurado na origem, pois, em se tratando de ambiente processual cuja cognição encontra-se destinada a perscrutar a eventual responsabilidade dos sócios, nele podem ser conhecidas e dirimidas eventuais alegações que tangenciem a existência de possíveis vícios sociais. Com fundamento nos argumentos alinhados, admitindo-o parcialmente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, para sobrestar os efeitos das decisões arrostadas, notadamente no que tange à inclusão dos agravantes no polo passivo do executivo subjacente e à determinação de produção de prova técnica simplificada, suspendendo-se, consequentemente, o curso da execução, até a resolução definitiva do recurso pelo colegiado, ressalvando, contudo, que a paralisação não alcança eventuais discussões relativas ao próprio procedimento de habilitação que restara deflagrado na origem nem a adoção de eventuais medidas acautelatórias urgentes volvidas à asseguração de eventual responsabilização patrimonial dos agravantes. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 232182347 (fls. 3648/3649), nos autos da execução. [2] - Decisão de ID 235145473 (fls. 3680/3681), nos autos da execução. [3] - Decisão de ID 238879917 (fls. 3696/3699), nos autos da execução. [4] - Decisão de ID 241573077 (fls. 3709/3710), nos autos da execução. [5] - Documento de ID 213528738 (fls. 3359/3362), nos autos da execução. [6] - Documento de ID 170594459 (fls. 2885/288), nos autos da execução. [7] - Petição de ID 222172418 – pág. 3 (fl. 3396), nos autos da execução. [8] - Petição de ID 229709314 (fls. 3621/3634), nos autos da execução. [9] - Decisão de ID 232182347 (fls. 3648/3649), nos autos da execução. [10] - Petição de ID 233908802 (fls. 3651/3654), nos autos da execução. [11] - Decisão de ID 235145473 (fls. 3680/3681), nos autos da execução. [12] - Decisão de ID 238879917 (fls. 3696/3698), nos autos da execução. [13] - Petição de ID 239884711 (fls. 3701/3702), nos autos da execução. [14] - Decisão de ID 241573077 (fls. 3709/3710), nos autos da execução. [15] - Documento de ID 242741894 (fls. 3713/3714), nos autos da execução. [16] - Petição de ID 243410162, nos autos da execução. [17] - Decisão de ID 38891932 (fls. 681/682), nos autos da execução. [18] - Decisão de ID 221079936 (fls. 3391/3392), nos autos da execução. [19] - Documento de ID 197847142 – pág. 2 (fl. 3150), nos autos da execução. [20] - Documento de ID 197847143 – pág. 2 (fl. 3153, nos autos da execução.